Tribunal: TCU
Processo: 024.566/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Senasp/MJ contra o Estado do Amapá, em razão da inexecução da construção da Delegacia de Crimes contra Mulher na Zona Norte de Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça em face do Estado do Amapá, em razão da não execução do objeto pactuado, caracterizando a não comprovação da boa e regular aplicação quanto aos recursos repassados por força do Convênio Senasp/MJ 674/2008 (Siafi 640289), que teve por objeto a construção da Delegacia de Crimes Contra a Mulher na Zona Norte de Macapá/AP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e III, alínea "c", e §§2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Marcos Roberto Marques da Silva, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de R & G Construções Ltda., Aldo Alves Ferreira, Giovani Monteiro da Fonseca e Antônio Carlos Soeiro de Sousa, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito: Data das Notas Fiscais Valor Histórico - R$ 21/10/2009 38.040,35 19/11/2009 123.274,88 16/12/2009 145.620,22 30/12/2009 63.512,28 25/1/2010 108.716,70 5/2/2010 84.624,75 22/2/2010 103.501,19 TOTAL 667.290,37 9.3. aplicar individualmente a R & G Construções Ltda., Aldo Alves Ferreira, Giovani Monteiro da Fonseca e Antônio Carlos Soeiro de Sousa multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, para as providências cabíveis. 9.10. enviar cópia do presente acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.